Tribunal: TJDFT
Processo: 0719564-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. PERDA DA POSSE DO IMÓVEL POR ESBULHO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABÍVEL. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DO FISCO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a inexigibilidade de créditos tributários referentes ao IPTU/TLP dos anos de 2016, 2017 e 2018, relativos a imóvel situado no Distrito Federal, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. Alegação da parte apelada de que não detém a posse do imóvel desde 2016 em razão de esbulho possessório, com reconhecimento judicial da inexistência de relação jurídico-tributária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se há obrigação tributária decorrente da titularidade do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis, mesmo diante da perda da posse do bem por esbulho reconhecido judicialmente; e (ii) se há condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando o Fisco resistiu injustificadamente à pretensão do contribuinte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato gerador do IPTU ocorre pela propriedade, domínio útil ou posse do imóvel. A impossibilidade do exercício dos atributos da propriedade, reconhecida por decisão judicial transitada em julgado, impede a configuração da relação jurídico-tributária.
4. A manutenção da cobrança fiscal viola a legislação tributária, pois inexiste a incidência do imposto sobre aquele que não pode exercer o domínio ou a posse sobre o bem.
5. A condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios é cabível quando houver resistência injustificada à pretensão do contribuinte.
6. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a condenação em honorários decorre da análise da responsabilidade pela propositura da demanda e pela resistência processual, não sendo aplicável no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A exigência de IPTU/TLP pressupõe a possibilidade de exercício dos atributos da propriedade, inexistindo relação jurídico-tributária quando o proprietário não possui posse ou domínio útil sobre o imóvel." " 2. A condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios é cabível quando houver resistência injustificada à pretensão do contribuinte."
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, I; CTN, arts. 32 e 34; 204, CC, art. 1.228.
Jurisprudência relevante citada: STJ, (Acórdão 1787985, 07005570220228070002, Relator: JOÃO EGMONT,2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.:Sem Página Cadastrada).", AgInt no AREsp 1.885.206/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 14/3/2022; REsp 1.766.106/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 4/10/2018; TJDFT, Acórdão 1673214, 0709534-66.2021.8.07.0018, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 2/3/2023, (Acórdão no 1321230, 07462481620208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)", (Acórdão 1674116, 0701248-08.2021.8.07.0016, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/03/2023, publicado no DJe: 20/03/2023.).